Tribunal: TJPA
Processo: 0804478-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804478-34.2019.8.14.0051

APELANTE: A C A AMAZONIA CONSTRUCOES E AVALIACOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos a prestação de serviço decorrente do contrato administrativo nº 153/2015 firmado entre as partes, cujo objeto era a construção de unidades básicas de saúde.

II-
Em análise aos autos, verifica-se que os documentos juntados pela autora, ora apelante, comprovam a efetiva prestação do serviço, tendo se desincumbido do ônus que lhe cabia.

III- Restando configurado o inadimplemento contratual, a obrigação de pagar é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença de 1º grau integralmente reformada. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A.C.A. AMAZÔNIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES LTDA,
inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
proposta em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que celebrou o contrato administrativo nº 153/2015 com o requerido, cujo objeto era a construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde, uma no bairro da área verde e outra no bairro da esperança.

Afirma que houve a desistência da construção da obra no bairro da esperança, tendo sido emitida apenas a ordem de serviço nº 001/2016 para a construção da unidade de saúde do bairro verde.

Continua aduzindo que o Município não efetuou o pagamento referente à 5ª medição da obra, no valor de R$ 28.249,25 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), bem como os valores relativos aos serviços e itens que foram acrescidos no decorrer da obra, não contemplados na planilha original licitada, mas devidamente autorizados pela contratante, no valor de R$ 42.163,38 (quarenta e dois mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), totalizando o montante de R$ 81.742,44 (oitenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14096648):

“(...)
Além disso, quanto aos itens que a autora sustenta que foram acrescidos no decorrer da obra, verifico que não foram comprovados nos autos. Isso porque os e-mails juntados pelo autor para comprovar tal autorização do Município no ID 10317826 - Pág. 1 e 2 são insuficientes, principalmente porque o autor paralisou a obra e não há notícias que retomou o contrato em questão após a alegada autorização.

Outrossim, a prova documental e a prova pericial seriam, ao meu sentir, as mais indicadas para o caso concreto, com o escopo de aferir a conclusão da referida etapa questionada, bem com os alegados acréscimos. No caso da perícia, contudo, ficou prejudicada, já que o próprio autor informou na petição inicial que o Município deu continuidade a obra, por meio de outra empresa, preparando-se já para a fase de inauguração, inclusive.

De tal modo, pelo caderno processual, o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, de modo que a improcedência é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto com resolução do mérito.

Condeno a autora em honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

Custas pela autora.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).
”

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14096651).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção das provas requeridas, em especial a prova testemunhal e pericial.

No mérito, argui que a prestação dos serviços restou devidamente comprovado nos autos e que a ausência do boletim de medição não constitui óbice ao recebimento do crédito, conforme entendimento jurisprudencial.

Aponta alguns documentos expedidos pelo próprio município que comprovariam a efetiva prestação do serviço, além de afirmar que o requerido, em nenhum momento, refutou a prestação dos serviços ora cobrados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões refutando os argumentos da recorrente (id. 14096656).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 15324760).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que a produção de provas seria indispensável para o deslinde da causa, em especial a prova testemunhal e pericial, todavia, o juízo de piso consignou que o feito comportava julgamento antecipado de mérito, prolatando a sentença guerreada.

Analisando os autos, observa-se que a autora, desde a petição inicial, pugnou por todos os meios de prova admitidos em direito.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Em que pese
o inconformismo da empresa, não há cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal é despicienda no presente caso, e os documentos já colacionados, se mostram suficientes ao entendimento e julgamento da controvérsia.

Como cediço, compete ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o julgamento antecipado da lide com base nos documentos já produzidos pelas partes. Em sendo a questão unicamente de direito, é dever do juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, indeferindo as diligências inúteis e/ou meramente protelatórias.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

(...)

A respeito do tema, eis o entendimento jurisprudencial:

O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (STF, 2a Turma, AI nº. 203.793-5-AgRg, Relator: Min. Maurício Corrêa, j. em 03/11/1997, DJU de 19/12/1997).

O julgamento antecipado da lide, sobre questão exclusivamente de direito, não constitui cerceamento de defesa, se feito independentemente de prova testemunhal, protestada pelo réu (RTJ 84/255).

Na hipótese, tenho que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para nortear a sentença prolatada. Dessa forma, constatada a desnecessidade de realização de qualquer outra prova, não há que se falar em cerceamento de defesa

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da empresa autora ao recebimento dos valores cobrados na inicial, decorrente do inadimplemento do contrato administrativo nº 153/2015-SESMA, firmado com o Município de Santarém, cujo objeto era a construção de unidades básicas de saúde.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que o boletim de medição nº 05 juntado aos autos estava apócrifo e a prova pericial, a seu ver, restou prejudicada, tendo em vista a informação dada pela própria autora na petição inicial de que o Município havia dado continuidade na obra, por meio de outra empresa.

A empresa apelante, por seu turno, sustenta que os documentos que instruem o feito são absolutamente aptos a comprovar a prestação dos serviços, pugnando pela reformar da sentença.

Pois bem. Entendo que o recurso merece provimento. Explico.

É fato incontroverso nos autos que as partes firmaram o contrato administrativo nº 153/2015-SESMA, decorrente da Tomada de Preços nº 003/2015, cujo objeto era a construção de unidades básicas de saúde no município de Santarém.

Com a inicial fora juntada uma farta documentação acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes, tais como: contrato administrativo nº 153/2015; 1º termo aditivo ao contrato; 2º termo aditivo ao referido contrato; boletins de medição da obra; diversos ofícios expedidos pela empresa autora, bem como pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém; ordem de execução de serviço nº 001/2016, além de várias fotografias de etapas da obra.

Dentre tais documentos, constam inúmeros ofícios encaminhados pela empresa contratada, solicitando diversos tipos de informações e respostas da Secretaria contratante, porém, apesar de todos os ofícios apresentarem assinaturas de recebimento, não consta qualquer resposta por parte do município.

Consta também um parecer técnico expedido pelo setor de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, e após apontar que a solicitação da empresa autora referente ao reajuste nos prelos unitários do contrato está de acordo com os índices de reajuste financeiro praticados no país, solicita um parecer jurídico acerca da solicitação.

Constam ainda os Memorandos nº 041/2017 e nº 047/2017, expedidos pelo setor de engenharia da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém e endereçados ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, ambos solicitando a realização de um termo aditivo ao contrato da empresa responsável.

Vale ressaltar que a grande maioria dos referidos ofícios,
bem como os memorandos e parecer técnico supramencionados,
foram expedidos após a paralização da obra, o que demonstra a tentativa da requerente de resolver a situação de forma administrativa/amigável, o que não foi possível.

Em contrapartida a farta documentação acostada pela parte autora, o Município requerido, por sua vez, ao contestar a ação, não juntou um único documento sequer capaz de desconstituir os fatos alegados e as provas apresentadas pela parte contrária.

O Requerido se limitou a alegar, que segundo a lei de licitação, apenas o ordenador de despesas está autorizado a realizar modificações ou aditivos ao contrato, não detendo, o responsável pela fiscalização do contrato, poderes para tanto, além de sustentar que as fotografias apresentadas pela parte autora não são capazes de provar que os serviços ali retratados ainda não foram pagos.

Todavia, ao contrário do que defende o apelado, tenho que há provas suficientes nos autos acerca da prestação dos serviços, bem como do inadimplemento contratual.

Com efeito, em que pese o boletim de medição nº 05 não conter a assinatura das partes, como se verifica nos boletins anteriores, tenho que os demais documentos que instruem o caderno processual se prestam a comprovar a prestação dos serviços ora cobrados, em especial, o
parecer técnico e os
memorandos expedidos pelo setor de engenharia da Secretaria municipal de saúde.

No Direito, o
ô
nus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao r
é
u, quanto
à
exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do C
ó
digo de Processo Civil.

Assim, na distribui
çã
o do
ô
nus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos f
á
ticos do direito que pretenda seja aplicado na presta
çã
o jurisdicional invocada.

A prop
ó
sito, leciona HUMBERTO THEODORO J
Ú
NIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princ
í
pio dispositivo, que entrega a sorte da causa
à
dilig
ê
ncia ou interesse da parte, assume especial relev
â
ncia a quest
ã
o pertinente ao
ô
nus da prova. Esse
ô
nus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. N
ã
o h
á
um dever de provar, nem
à
parte contr
á
ria assiste o direito de exigir a prova do advers
á
rio. H
á
um simples
ô
nus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se n
ã
o provar os fatos alegados e do qual depende a exist
ê
ncia do direito subjetivo que pretende resguardar atrav
é
s da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo m
á
xima antiga, fato alegado e n
ã
o provado
é
o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18
ª
ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse
ô
nus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

N
ã
o h
á
uma obriga
çã
o ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contr
á
ria n
ã
o tem o direito de exigir a prova do advers
á
rio. H
á
um simples
ô
nus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se n
ã
o provar os fatos alegados e do qual depende a exist
ê
ncia do direito subjetivo que pretende resguardar atrav
é
s da tutela jurisdicional.

Dessa forma, concluo que a Autora logrou
ê
xito em provas os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o Requerido n
ã
o se desincumbiu do seu
ô
nus probat
ó
rio.

E diante da efetiva presta
çã
o dos servi
ç
os, o pagamento
é
medida que se imp
õ
e, sob pena de enriquecimento sem causa da Administra
çã
o P
ú
blica, na medida em que se beneficiou dos servi
ç
os prestados, devendo efetuar a devida contrapresta
çã
o.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade.

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473).

3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

4

5. Recurso especial a que se nega provimento”
(RESP 1148463/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 26.11.2013)

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIOA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, DO CPC – CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVMENTE PRESTADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade ( AgRg no Ag 1056922/RS , Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).

3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo Município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo regimental improvido”

(AgRg no RESP 1383177/MA , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, J. 15.08.2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa
A. C. A. AMAZÔNIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP
, reformando integralmente a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Santarém a pagar os valores cobrados na inicial, referente ao inadimplemento do contrato administrativo e seus aditivos, conforme a presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024